Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701002-60.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: NESTOR ACACIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL. Sem embargo, solicitem-se informações ao douto Juízo de origem acerca do atual estágio processual. Com a resposta, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito